Tribunal: TJDFT
Processo: 0733761-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733761-72.2024.8.07.0000 RECORRENTE: HOTEL FAZENDA PLANALTO LTDA - ME RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S.A. E MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUB-ROGAÇÃO DE TERCEIRO EM CRÉDITO E PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado o agravo de instrumento, sob fundamento de perda de objeto em razão da extinção dos embargos de terceiro apensados por desistência da parte embargante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida nos autos da ação principal que determinou a imissão na posse do imóvel ao sub-rogado no crédito e na propriedade fiduciária, após o trânsito em julgado da sentença, mas antes da fase executiva. II. QUESTÃO EM EXAME 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção dos embargos de terceiro implica perda superveniente de objeto ou de interesse no agravo de instrumento interposto na ação principal; (ii) estabelecer se o terceiro sub-rogado no crédito e na propriedade fiduciária tem direito à adjudicação e à imissão na posse do imóvel objeto da garantia fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção dos embargos de terceiro, por serem ação autônoma incidental, não acarreta a perda de interesse recursal no agravo de instrumento que ataca decisão proferida nos autos principais, pois tratam de sujeitos distintos e questões jurídicas autônomas. 4. Nos termos do art. 506 do CPC, a coisa julgada não prejudica terceiros, razão pela qual a desistência do embargante (pessoa diversa das partes principais) não afeta o recurso interposto por parte legítima no processo principal. 5. A sub-rogação no crédito e na propriedade fiduciária, prevista no art. 1.368 do CC, transfere ao novo credor todos os direitos do primitivo, inclusive o direito de adjudicar e imitir-se na posse do bem objeto da garantia, conforme reconhecido em julgado anterior envolvendo as mesmas partes (AI 0727774-60.2021.8.07.0000). 6. A inadimplência do devedor, caracterizada pela notificação de mora, autoriza a resolução do contrato e a aquisição da propriedade plena pelo credor fiduciário, nos termos do art. 1.364 do CC. 7. A avaliação do imóvel não se mostra necessária, dado que o contrato contém os elementos necessários à apuração do valor, conforme a Lei no 9.514/1997. 8. Não há verba honorária a ser arbitrada em favor do agravante, tampouco sucumbência recíproca, por inexistência de execução ou cobrança formulada contra ele. 9. A alegação de cobrança de multa em duplicidade não encontra respaldo nos autos e, de todo modo, é questão irrelevante no processo atual, pois sua discussão caberia em eventual ação regressiva. IV. DISPOSITIVO 10. Agravo interno provido. Agravo de instrumento desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 506 e 1.015, parágrafo único; CC, arts. 1.364, 1.365, 1.368 e 349; Lei no 9.514/1997, arts. 24, VI, e 27, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0727774-60.2021.8.07.0000, j. 10.03.2022. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 523 e 525, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que não foi intimado para pagar ou impugnar o pedido de cumprimento formulado pelo terceiro Márcio Michel. Aduz que, ante a ausência de prévia cobrança da dívida garantida pela propriedade fiduciária, deve a decisão recorrida ser reformada quanto ao domínio pleno e à imissão na posse; b) artigo 141 do CPC, apontando atuação extra petita, porque o pedido formulado pelo terceiro restringia-se à sub-rogação na garantia fiduciária, mas o juízo de origem concedeu adjudicação do imóvel e imissão na posse, o que não havia sido requerido; c) artigos 1.368-B do Código Civil e 27 da Lei 9.514/97, aduzindo que a sub-rogação na propriedade fiduciária não implica transferência automática do domínio pleno nem imissão na posse. Argumenta que o procedimento legal exige a realização de leilão público para alienação do bem, e que a adjudicação direta em favor do sub-rogado configurou burla às etapas legais; d) artigos 26, §1o, da Lei 9.514/97 e 34 do Decreto-Lei 70/1966, afirmando que não lhe foi concedido o prazo legal para purgação da mora antes da consolidação da propriedade em nome do terceiro. Destaca que o objetivo da ação de consignação era evitar a perda do imóvel por meio da quitação do débito, mas, sem a intimação adequada, foi privado de exercer esse direito, resultando na perda do bem. Nas contrarrazões, a parte recorrida BANCO BRADESCO S.A. requer que todas as publicações sejam realizadas no nome do advogado AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32.855-A (ID 77569551). Por sua vez, MÁRCIO MICHEL ALVES DE OLIVEIRA pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141, 523 e 525, todos do Código de Processo Civil, 1.368-B do Código Civil, 26, §1o, e 27, ambos da Lei 9.514/97 e 34 do Decreto-Lei 70/1966, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Defiro o pedido de publicação, nos termos formulados no ID 77569551. Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015